Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-25.2017.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001542-25.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Juízo de retratação. Tema 1368 do
stj
. Consectários legais. Taxa
selic
. Incidência exclusiva. Reforma parcial do acórdão.

I. Caso em exame

1.
Retorno dos autos para eventual exercício de juízo de retratação, em razão de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês em condenação decorrente de descumprimento contratual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1163 (posteriormente consolidado no Tema 1368), a taxa SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo de juros e correção monetária em dívidas de natureza civil, em substituição à cumulação de INPC com juros mensais.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1368, fixou a tese de que o art. 406 do Código Civil de 2002 impõe a aplicação da taxa SELIC como índice de juros de mora e atualização monetária para dívidas civis.

4. A manutenção de índices distintos e cumulados (INPC + 1% ao mês) configura bis in idem e afronta o precedente vinculante, uma vez que a taxa SELIC já compreende a recomposição do valor da moeda e a penalidade pela mora.

5. Verificada a desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese de observância obrigatória, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequação do julgado à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento ao recurso da ré.

Tese de julgamento:
"1. Nas dívidas de natureza civil, a taxa de juros de mora aplicável é a SELIC, a qual não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária. 2. A aplicação da taxa SELIC em juízo de retratação visa a estrita observância ao precedente firmado no Tema Repetitivo nº 1368 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP
e
também
por
B
RF
S.A.
,
contra a r. sentença proferida pel
o
M
M
. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara

Cível
da
C
omarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, que nos autos da a
ção

“
Indenizatória por Danos Materiais e
Morais
c/c Revisão e Rescisão Contratual
”

(Proc. nº
1001542-25.2017.8.11.0045)
ajuizada
pela primeira
apelante
contra a segunda apelante
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato por culpa da ré e condená-la ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual, faturas em aberto e diferença de garantia mínima de refeições. Sobre os valores da condenação, determinou a incidência de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir de cada inadimplemento (vencimento), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação para as obrigações contratuais e da data da rescisão para as penalidades específicas. O magistrado sentenciante decidiu dessa forma por entender que houve descumprimento contratual por parte da BRF ao impedir a continuidade da prestação de serviços, embora tenha rejeitado os pedidos de danos morais, ressarcimento de encargos trabalhistas e custos de manutenção predial por ausência de amparo fático-jurídico ou contratual. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada patrono, observada a gratuidade judiciária deferida à autora.

A apelante NVM COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA - EPP sustenta a necessidade de reforma parcial do julgado para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 409.005,92 a título de danos materiais pela falta de manutenção de equipamentos e estrutura predial.

Assevera que a omissão da apelada na conservação do local de trabalho gerou custos excedentes com a contratação de funcionários extras para suprir a precariedade das instalações.

Aduz que faz jus ao ressarcimento por encargos de insalubridade e horas
in
itinere
que não foram previstos na formação do preço por omissão dolosa da contratante.

Enfatiza, ainda, a configuração de danos morais no patamar de R$ 3.196.913,26, diante do abuso de poder econômico e do bloqueio abrupto da unidade, o que teria ferido sua honra objetiva.

Defende, por fim, a improcedência dos pedidos reconvencionais formulados pela ré.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos suscitados.
(cf. Id. nº 197999400).

Por sua vez, a apelante BRF S.A. sustenta, preliminarmente, a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, argumentando que a condenação imposta alterará drasticamente sua condição financeira. No mérito, assevera a inexistência de culpa pela rescisão contratual, pugnando pela improcedência total dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, aduz que o percentual de lucros cessantes deve ser limitado a 10%, conforme a margem de lucro prevista na primeira contratação.

Enfatiza que a garantia mínima de fornecimento deve observar o patamar de 70.469 refeições para fins de liquidação, bem como a multa contratual deve ser recalculada sobre essa base. Defende, ademais, a procedência integral de sua reconvenção e o redirecionamento total do ônus sucumbencial à parte adversa.

Pede, pois, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, sucessivamente, reduzir os valores condenatórios.

As contrarrazões foram apresentadas (Ids. 197999408 e 197999409), com pretensões recíprocas de desprovimento.

Em julgamento realizado em 14/05/2025, esta egrégia Turma Julgadora, à unanimidade, negou provimento ao recurso da NVM e deu parcial provimento ao apelo da BRF apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora para o 30º dia após a notificação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Irresignada, a BRF S.A. interpôs RECURSO ESPECIAL, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, alegando divergência jurisprudencial e enriquecimento sem causa da parte adversa.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Câmara para eventual exercício de juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC). O ato fundamenta-se na possível desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1368, que estabelece a Taxa SELIC como índice exclusivo de juros e correção em dívidas civis.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026